Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-50.2018.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002458-50.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO - CPF: 037.048.891-13 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), KAROLAINE APARECIDA DA SILVA (APELANTE), ELWIS CLAYTON FAHY - CPF: 047.052.499-50 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO - CPF: 018.329.331-21 (APELANTE), MAGNO ARAUJO MIRANDA - CPF: 028.839.241-80 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), AVANILDO MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 869.880.421-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO - CPF: 037.048.891-13 (APELADO), PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO - CPF: 018.329.331-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA - CPF: 062.919.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE – APELANTE OUVIDA ANTES DAS TESTEMUNHAS – NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – ART. 222, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO PELA DEFESA – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–

PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E VÍTIMA – DELAÇÃO DE CORRÉ E DO ADOLESCENTE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DETALHES DOS CRIMES – CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIME POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – ALEGADA CARÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A APONTAR A MENORIDADE DO COMPARSA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ (HC Nº 429.600) – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITO SUCESSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – FRAÇÃO USUAL DE 1/8 (UM OITAVO) APLICADA NA MÉDIA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO CRIME – ENTENDIMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE FUNCIONAR NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU – PRECEDENTES – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 62, I DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – APELANTE QUE DIRIGIU AS ATIVIDADES DOS DEMAIS AGENTES – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) ADEQUADA AO CASO CONCRETO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2º, “A” DO CÓDIGO PENAL – PENAS SUPERIORES A 08 (OITO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Em se tratando de oitiva de testemunhas mediante carta precatória, não há que se falar em anulação, pois, a própria legislação processual penal afiança que a instrução criminal não será suspensa com a expedição da missiva, nos termos do artigo 222 do Código de Processo Penal.

Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela defesa, o que vai de encontro com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a confissão espontânea de corré e do menor infrator na fase judicial, que imputou aos recorrentes a prática do delito em tela.

A delação de corréu merece maior credibilidade, pois, esta traz os detalhes das condutas delituosas, estando em consonância com os depoimentos da vítima e testemunhas, enquanto àquela se trata de negativa genérica, totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Não vinga o pedido de absolvição, sob alegação de ausência de documento hábil ao qual se refere o enunciado da Súmula nº 74/STJ, pois, para fins de configuração do crime de corrupção de menor, não se restringe à certidão de nascimento de identidade civil, sendo outros documentos dotados de fé pública, igualmente hábeis para a comprovação da idade.

In casu
, restou configurado o crime, através de ficha de identificação civil do adolescente e a sua qualificação na delegacia, acostadas aos autos, bem como devidamente comprovada a prática de crimes, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

Estando demonstrada uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, qual seja, as circunstâncias do crime, não há que se falar em redução da pena-base.

“[...] A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]” (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Afastamento da primeira fase da dosimetria da pena que considerou negativa a circunstância judicial referente ao “comportamento da vítima”, uma vez que o comportamento da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base.

Estando comprovado nos autos que o apelante dirigiu as atividades dos demais acusados, restou demonstrada a presença da agravante de pena prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal.

Inviável a exclusão das majorantes de pena do crime de roubo, pois, estas ficaram evidenciadas conforme demonstra as provas presentes no bojo dos autos.

A fração de 1/2 (metade) em razão das causas de aumento de pena é adequada ao caso, não sendo lastreada apenas na quantidade das majorantes, mas em fundamentação concreta e idônea, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme dispõe o artigo 33, § 2º,
“a”
do Código Penal,
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

As penas de multa devem ser reduzidas de ofício, a fim de se adequarem à pena privativa de liberdade imposta, em atenção ao que dispõe o princípio da proporcionalidade.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

RECURSO MINISTERIAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UMA DAS DENUNCIADAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

Pairando dúvida razoável acerca da autoria do crime, a absolvição deve ser mantida, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Karolaine Aparecida da Silva
,
Magno Araújo Miranda
,
Elwis Clayton Fahy
,
Paulo Victor da Silva Camargo

e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 2458-50.2018.811.0010 (código 112695), na qual
Elwis
,
Paulo Victor
,
Karolaine
e
Magno
foram condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, às respectivas penas de

08 (oito) anos, 01 (um) mês 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa; 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 413 (quatrocentos e treze) dias-multa; 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa; 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, sendo
Jacqueline Patrícia da Silva Alfonso
absolvida, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Ids. 44092994 a 44092998).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Karolaine
apresentou recurso de apelação criminal (Id. 44093450). Em suas razões, preliminarmente, requer a anulação da instrução processual, alegando que não foi seguido o rito determinado legalmente, em virtude de a apelante ter sido ouvida antes das testemunhas.

No mérito, requer a redução da majorante do concurso de pessoas para o mínimo legal e a absolvição do crime de corrupção de menores, sob alegação de não ter contribuído para o ilícito (Id. 50410493).

A defesa de
Magno
apresentou recurso de apelação criminal contra a sentença (Id. 44093452). Em suas razões, busca a absolvição, alegando ausência de participação nos crimes, sustentando, ainda a inexistência de provas suficientes a lastrear o decreto condenatório.

Alternativamente, requer a minoração da pena, fixando-a em patamar justo, por entender que houve excesso da reprimenda aplicada, pugnando, ainda pela revisão do regime inicial fixado para início do cumprimento da pena (Ids. 44093496 e 44093497).

Embora tenha informado não desejar recorrer da sentença (Id. 44093489), foi interposto recurso de apelação criminal em favor de
Elwis
(Id. 44093458). Nas razões, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas, bem como afirma que
Elwis
não concorreu para a prática delituosa, devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, afastamento da majorante (
sic
.) e fixação de regime mais brando do que o fixado na sentença (Ids. 44093459 a 44093463).

Apesar de afirmar que não iria recorrer da sentença (Id. 44093480), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal em benefício de
Paulo Victor
(Id. 44093488). Em suas razões, a Defensoria Pública busca a absolvição de Paulo Victor, alegando ausência de provas quanto ao crime de roubo majorado. No tocante ao delito do artigo 244-B do ECA, persegue a absolvição, sustentando ausência de prova idônea a comprovar a idade do adolescente infrator
L. I. A. da S
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com a neutralidade das circunstâncias do crime, considerada desfavorável ao recorrente, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que o juízo singular utilizou o
quantum
de 2/8 (dois oitavos) para esta circunstância. Ainda, quanto à pena-base, requer a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, partindo da pena mínima abstratamente cominada ao crime, e não do intervalo entre a mínima e a máxima estipuladas no dispositivo legal.

Na segunda fase, pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação na decisão, violando o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Na terceira fase da dosimetria, requer o redimensionamento da pena, em razão de o juiz singular ter majorado a pena em 1/2 (metade) apenas baseando-se na quantidade de majorantes (3), sem qualquer fundamentação, o que viola o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o prequestionamento da matéria envolvida na presente causa (Ids. 44093951 a 44093954).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos, com a confirmação da sentença em todos os seus termos (Ids. 44093960 a 44093962 e 96687961).

Por sua vez, o Órgão Ministerial apresentou recurso de apelação criminal (Id. 44093454). Em suas razões, requer a condenação de
Jacqueline Patrícia da Silva Alfonso
nos moldes expostos na exordial (Id. 44093957).

Em contrarrazões, a defesa de
Jacqueline
afirma não haver nos autos prova suficiente para a sua condenação, requerendo seja negado provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória em relação à apelada (Id. 74379991).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, filiando-se
“per relationem”
, às razões e contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial (Id. 99146497), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recursos de Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores –
Apelo do Ministério Público Estadual:
Almejada a condenação da ré Jacqueline Patrícia Silva Alfonso, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2°, incisos I, III e V do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 – Possibilidade – As provas coligidas nos autos autorizam a certeza necessária a ensejar a condenação da ré, nos exatos termos da inicial acusatória –
Apelos Defensivos:
Pretendida a absolvição dos réus Elwis Clayton Fahy, Paulo Victor da Silva Camargo, Magno Araújo Miranda e Karolaine Aparecida da Silva – Inviabilidade – Declarações pormenorizadas da vítima acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa dos apelantes destoante do contexto probatório.
Pedidos alternativos: Paulo Victor e Karolaine Aparecida
– Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores – Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator – Improcedente – Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade – Precedentes do STJ – Menoridade comprovada por documentos hábeis.
Pleito de Paulo Victor
– Revisões na dosimetria da pena: Redimensionamento da pena-base, bem como da fração utilizada na causa especial de aumento de pena e afastar a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Discricionariedade do magistrado.
Apelante Karolaine Aparecida:
Alegada nulidade processual, ante a inversão das oitivas das testemunhas realizadas por meio de carta precatórias – Improcedência – Oitivas designadas em estrita observância ao disposto no art. 400 do Código de Processo Penal – Defesa que não logrou êxito em comprovar efetivo prejuízo na inversão da ordem de inquirição de testemunhas (pas de nullité sans grief) – Depoimentos colhidos por meio de cartas precatórias, que, com fulcro no art. 222 do Código de Processo Penal, não suspendem a instrução criminal –
Adoção per relationem das bem-lançadas razões e contrarrazões ministeriais – Art . 17, §§ 2º E 3º, da Recomendação nº 57 DO CNMP
.
Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Karolaine Aparecida da Silva
,
Magno Araújo Miranda
,
Ewis Clayton Fahy
,
Paulo Victor da Silva Camargo
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 2458-50.2018.811.0010, na qual
Elwis
,
Paulo Victor
,
Karolaine
e
Magno
foram condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo
Jacqueline Patrícia da Silva Alfonso
absolvida, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]
01° FATO – DO ROUBO MAJORADO

No dia 03 de abril de 2018, por Volta das 22h00, na Rodovia BR 364, nas proximidades do Restaurante Pensão Seca, neste município de Jaciara/MT, os denunciados
ELWIS
Clayton Fahy,
PAULO VICTOR
da Silva Camargo,
JACQUELINE
Patrícia Alfonso,
KAROLAINE
Aparecida da Silva e
MAGNO
Araújo Miranda, vulgo “MAZINHO”, juntamente com o inimputável Linconl Ivess Arruda da Silva (17 anos de idade), subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de fogo (um revólver), 01 (um) caminhão LS, marca Scania, modelo l24R360, cor vermelho, placa DPF-8260, conforme Auto de apreensão de fl. 07 e Termo de Entrega de fl. 12, além de 01 (um) aparelho celular, 01 (um) televisor portátil e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro (que ainda não foram recuperados) de propriedade da vítima Avanildo Medrado dos Santos.

Consta, ainda, que após o roubo, os denunciados mantiveram a vítima

Avamildo Medrado dos Santos em cativeiro, restringindo a sua liberdade.

02° FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES

No dia, horário e local mencionados no 1° FATO, os denunciados
ELWIS
Clayton Fahy,
PAULO VICTOR
da Silva Camargo,
JACQUELINE
Patrícia Alfonso,
KAROLAINE
Aparecida da Silva e
MAGNO
Araújo Miranda, vulgo “MAZINHO”, com consciência e vontade, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do menor Linconl Ivess Arruda da Silva, de apenas 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando o crime de roubo majorado, acima descrito.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Avanildo Medrado dos Santos, que é motorista, fez uma parada em um posto de combustível, localizado no município de Rondonópolis/MT, ocasião em que a denunciada
KAROLAINE
se aproximou daquela [vítima], e perguntou se poderia trazê-la até este município de Jaciara/MT, mais precisamente próximo ao Restaurante Pensão Seca.

Na sequência, a vítima prontamente se dispôs a dar carona para a denunciada, sendo que seguiram viagem até o destino final, entretanto, há aproximadamente alguns quilômetros antes de chegarem ao Restaurante Pensão Seca, em um local ermo, as margens da rodovia, a implicada simplesmente pediu para descer do veículo, o que causou certa estranheza na vítima.

Desponta que, a vítima encostou o caminhão para a denunciada
KAROLAINE
descer, sendo que no momento que esta última abriu a porta, repentinamente, dois dos denunciados – que anunciaram o assalto. Salienta-se que, em razão do nervosismo da vítima, não pudera, ser reconhecidos no momento.

Após isso, a vítima foi levada pelo menor infrator Linconl até uma mata, nas proximidades da rodovia, sendo que lá foi mantida em cativeiro.

Ocorre que, para a infelicidade dos denunciados, uma equipe da Polícia Civil, que já os seguiam, conseguiu efetuar a prisão dos denunciados
PAULO VICTOR
e
KAROLAINE
, que estavam em um veículo Pálio, cor branca, sendo que, de imediato, aquele confessou que teriam roubado um caminhão, bem como teria sido quem arquitetou o delito e, esta última era quem atraiu a vítima, ou seja, serviu de “isca”, para consumarem a conduta delitiva.

Não obstante, os investigadores conseguiram efetuar, também, a prisão dos denunciados
ELWIS
e
JACQUELINE
, que estavam em um veículo Gol, cor branca, sendo que o implicado
ELWIS
confessou que teriam roubado um caminhão há alguns minutos, relatando, ainda, que sua função era desligar o aparelho de monitoramento do caminhão, juntamente com a ré
JACQUELINE
, sua parceira na empreitada criminosa.

Assim, os investigadores de Polícia, conseguiram localizar o caminhão da vítima, abandonado, no KM 315, da Rodovia BR 364, sendo que a pessoa que estaria levando o caminhão, de alcunha “San”, segundo os próprios denunciados, conseguiu empreender fuga.

Outrossim, em continuidade às diligências, os policiais civis localizaram o menor infrator Linconl e a vítima Avanildo, ainda nas proximidades do local do roubo, em meio a mata, sendo que o adolescente estava portando um revólver, calibre 38, restringindo a liberdade da vítima, o que perdurou por cerca de 5h.

Ressalte-se que, o denunciado “MAZINHO”, foi quem cedeu a residência e também participou da reunião que traçaria as funções e objetivos de todos os denunciados na saga criminosa, sendo que, após ter ciência da prisão dos demais, empreendeu fuga.

Registre-se, por oportuno, que, em sede inquisitorial, todos os denunciados confessaram a pratica criminosa. [...]”
(Ids. 44020044 e 44078962)

Em sede preliminar, a defesa de
Karolaine Aparecida da Silva
busca a anulação da instrução processual, alegando que não foi seguido o rito determinado legalmente, em virtude de a apelante ter sido ouvida antes das testemunhas.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Não há falar em mácula na realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória, pois este Superior Tribunal, em consonância com o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, possui o entendimento de que a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal.”
(RHC 44.385/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).

Assim dispõe o artigo 222 do Código de Ritos Penal:

“Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º
A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal
.”
(negritou-se)

Como bem se observa nos autos, em se tratando de oitiva de testemunhas mediante carta precatória, não há que se falar em anulação, pois, a própria legislação processual penal afiança que a instrução criminal não será suspensa com a expedição da missiva.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...]
Da análise sistemática dos artigos 400 e 222, §1º, ambos do Código de Processo Penal, referidos dispositivos legais possibilitam a conclusão de que a ordem de oitiva das testemunhas antes do interrogatório do réu, pode ser excetuada em se tratando de oitiva de testemunhas por carta precatória, uma vez que esta diligência não suspende o curso do processo.
Tal exceção permite não apenas a alteração da ordem de oitiva das testemunhas da acusação e da defesa, mas também a ordem de interrogatório do réu, o qual deveria permanecer como último ato da instrução, como ocorreu no caso sob exame, em que a apelante foi interrogada por carta precatória, em razão de se encontrar custodiada na comarca de Cuiabá. [...]
(N.U 0003887-74.2012.8.11.0006, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) (negritou-se)

Ademais, importante consignar que, com fulcro no artigo 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a mera inversão na ordem da inquirição judicial não anula o ato processual ou a ação penal, a menos que a parte comprove a ocorrência de efetivo prejuízo, sobretudo se a inversão decorre da necessidade de expedição de carta precatória.

Neste sentido:

[...] É possível a realização do interrogatório do acusado ainda que pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, uma vez que, conforme previsão expressa do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. Precedentes. II - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido. Precedentes. III - In casu, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois, ainda que o réu tenha sido interrogado antes da devolução das cartas precatórias remanescentes, tal fato, isoladamente, é insuficiente para a anulação do feito, considerando que a Defesa sequer indicou eventuais questões ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução processual, ou de que forma a renovação dos atos poderia beneficiar o recorrente. [...]
(RHC 144.204/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)

[...] Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas ou de vítima e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400, c/c o art. 222, ambos do CPP. Precedentes (HC n. 574.885/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020). 4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 615.886/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

No caso de que se trata, a defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a concreta ocorrência de prejuízo eventualmente suportado pela apelante
Karolaine
, limitando-se a tecer considerações doutrinárias sobre a garantia do devido processo legal. Circunstâncias que fazem incidir o entendimento consolidado na regra descrita no próprio artigo 563 do Código de Processo Penal:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Saliente-se que a finalidade da inquirição de uma testemunha, especialmente no processo penal é, sem sombra de dúvida, a busca da verdade real pelo juiz. Tanto é assim, que no artigo 209 do Código de Processo Penal, o legislador autorizou ao magistrado ouvir outras testemunhas, além daquelas arroladas pelas partes, conferindo-lhe certa margem de discricionariedade.

Ademais,
in casu
, não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo à apelante ou aos demais acusados, que puderam exercer com plenitude o direito de defesa.

Sendo assim, a nulidade aventada deve ser rechaçada.

No mérito, a defesa técnica de
Karolaine
requer a redução da majorante do concurso de pessoas para o mínimo legal e a absolvição do crime de corrupção de menores, sob alegação de não ter contribuído para o ilícito.

Com relação à dosimetria da pena, transcrevo trechos pertinentes da sentença singular:

“[...] Verifica-se que as causas de aumento descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, restaram configuradas através das provas colhidas nos autos, bem como pelas informações apresentadas pelas testemunhas, em consonância com todo acervo probatório, apontam que os acusados ELWIS CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, KAROLAINE APARECIDA DA SILVA E MAGNO ARAÚJO MIRANDA agiram em conjunto com um indivíduo menor (Linconl), que, mediante uso de arma de fogo, mantiveram a vítima AVANILDO em cativeiro, a fim de garantir o sucesso do intento criminoso.

[...]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui o entendimento que a variação da fração de aumento do crime de roubo dá-se de acordo com a gravidade do caso concreto e não com o número de causas de aumento infringidas pelos réus.

Assim sendo, considerando o número de pessoas envolvidas no crime, a forma como o delito foi praticado, tendo a vítima sido mantida em cativeiro por cerca de 05 (cinco) horas e sob a mira de uma arma de fogo portada por um menor de idade, entendo que a pena, de acordo com o caso concreto, deve ser aumentada, com fulcro no Princípio da proporcionalidade/razoabilidade, na fração de 1/2 (metade) para o crime de roubo.

[...]

III – DA RÉ KAROLAINE APARECIDA DA SILVA.

III. I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal).

[...]

Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e multa. [...]”

(Ids. 44092995 e 44092997)

Observa-se que, na sentença, foram reconhecidas em desfavor da apelante
Karolaine
as majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A justificativa utilizada pelo juiz de piso para aplicar a fração de 1/2 (metade) para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria é idônea, a saber: número de pessoas envolvidas no delito, tempo considerável em que a vítima permaneceu com a sua liberdade restringida e a utilização de arma de fogo por menor, responsável por manter a vítima em cativeiro.

Não foi utilizado o número de causas de aumento de pena, mas há argumentação suficiente para aplicação a fração de aumento superior ao mínimo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantenho a pena inalterada neste ponto.

Quanto à pretensa absolvição do crime descrito no artigo 244-B do ECA, sob alegação de
Karolaine
não ter contribuído para o ilícito, não merece amparo, haja vista que a apelante cometeu o crime de roubo em unidade de desígnios com o adolescente
L. I. A. da S.
, conforme descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pela apelante
Karolaine
, em companhia do adolescente infrator
L. I. A. da S.
, conforme provas acostadas aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica nos Ids. 44078968 e 44078969.

Dessa forma, cristalino o enquadramento da recorrente nas sanções previstas no artigo 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação de
Karolaine
pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria da apelante quanto aos delitos de roubo e de corrupção de menores, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

As defesas de
Magno Araújo Miranda
,
Ewis Clayton Fahy
e
Paulo Victor da Silva Camargo
perseguem a absolvição, alegando ausência de participação nos crimes, sustentando, ainda a inexistência de provas suficientes a lastrear o decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
“in dubio pro reo”
.

Em que pese a argumentação jurídica construída pelas Defesas Técnicas, as teses absolutórias por elas sustentadas não merecem prosperar, pois, estão em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id. 44078964), termo de exibição e apreensão (Id. 44078966), termos de reconhecimento de pessoas (Id. 44078967), auto de exibição e termo de entrega (Id. 44078968), boletim de ocorrência nº 2018.10845 (Ids. 44078976 e 44078977), além dos depoimentos constantes nos autos.

Em que pese a negativa dos apelantes
Magno
,
Elwis
e
Paulo Victor
, as provas coligidas no bojo dos autos indicam serem eles os autores dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Trago aos autos depoimento prestado na delegacia pela testemunha Jean Fernandes Camargo, policial civil responsável pela prisão dos apelantes,
in verbis
:

“[...] QUE a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores DERRFVA, da Capital, desde agosto do ano passado vem investigando uma associação criminosa voltada a roubos de caminhões e cargas, atuante principalmente na Rodovia Federal BR-364, trecho entre os municípios de Jaciara e Jangada; Como Investigador de Polícia lotado na DERRFVA acompanhei este trabalho desde o início; Sendo assim, em atendimento a algumas ocorrências envolvendo roubos de carretas no trecho citado, algumas vítimas relataram que um carro, marca Fiat/Pálio, cor branca, dava apoio aos criminosos; Em 25/03/2018, em diligências pela Rodovia Federal BR-364, nas proximidades do trevo do lagarto, município de Várzea Grande, fizemos a abordagem de um veículo com as mesmas características citadas, ou seja, um palio de cor branca, placas NUE-5851, sendo que o veículo era conduzido por PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, investigado por essa especializada como um dos líderes da quadrilha investigada; Como passageiros estavam LINCONL IVES ARRUDA DA SILVA e Antonio Aparecido Rocha Oliveira, sendo que este não estava com seus documentos e apresentou nome de seu irmão, sendo que checado seu nome posteriormente, descobrimos que possui prisão preventiva decretada; Na data de ontem (23/04/2018), dando continuidade as investigações, nossas equipes começaram a monitorar os suspeitos e o respectivo veículo, que seguiu sentido a cidade de Jaciara/MT; Foi possível verificar que o carro entrou em uma casa ao lado do Hotel Toquinho, na cidade de Jaciara/MT, casa esta conhecida na região, por ser ponto de venda de drogas; Também conseguimos identificarar mais um veículo que estava sendo utilizado pela quadrilha, sendo um VW/Gol, cor branca, placa BZM-5737; Após um período de vigilância foi possível verificar uma movimentação suspeita dos suspeitos; Assim, fizemos a abordagem do veículo VW/Gol, de cor branca, que era conduzido por ELWIS CLAYTON FAHY e sua companheira JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO; Neste momento ELWIS e JACQUELINE confessaram que tinham feito um roubo de um caminhão há poucos minutos; ELWIS disse que sua função na quadrilha seria desligar o rastreador e que sua convivente JACQUELINE só estava acompanhando; Que a quadrilha era liderada por PAULO VICTOR, e que seus comparsas seriam o adolescente LINCONL IVES ARRUDA DA SILVA (
mateiro
, ou seja, a pessoa que ficaria com a vítima no cativeiro), KAROLAINE APARECIDA DA SILVA (
isca
, ou seja, a pessoa que atrai o motorista pedindo carona na estrada), vulgo "San" (motorista, ou seja, a pessoa que assumiria o caminhão, e vulgo "Mazinho" (dono da residência em Jaciara, e que emprestou a casa para a quadrilha se reunir); Em seguida a equipe conseguiu localizar e fazer a prisão de PAULO VICTO (líder da quadrilha) e KAROLAINE (isca), que estavam no palio de cor branca; Na ocasião também confessaram a prática do roubo, sendo que PAULO VICTOR ainda assumiu ser o responsável pelo planejamento do roubo, sendo que KAROLAINE foi usada como "isca", e que cada um receberia uma parte do dinheiro quando o caminhão chegasse no Paraguai, local onde teria sido encomendado a carreta; Que perguntado da localização da vítima, de imediato nos levou até o cativeiro e disse que o adolescente LINCOLN estava armado com um revólver, calibre 38, e que estaria no mato restringindo a liberdade da vítima; Que conseguiram fazer a incursão no meio da mata, e fizeram a apreensão do adolescente LINCOLN; Que em busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 38, n° NE13494 e 5 munições intactas; Que posteriormente libertaram a vítima do cativeiro; Dando continuidade as diligências para localizar o caminhão, conseguimos localizar o mesmo abandonado a beira da rodovia 364, km 315; Diante da situação o caminhão e os carros utilizados no delito foram apreendidos e os suspeitos foram encaminhados a esta Delegacia Especializada para as devidas providências; Esclarece ainda que, conforme indicado pela vítima, o roubo ocorreu nas proximidades da Pensão Seca, município de Jaciara/MT; Ressalta por fim que essa quadrilha era responsável pela maioria dos roubos de carretas praticados neste Estado, e que o destino desses veículos seria o Paraguai, local onde eram encomendados os veículos, sendo que durante o período de investigações foi possível prender outros integrantes do bando, inclusive em flagrante delito e tudo indica ser PAULO VICTOR o líder da associação criminosa; [...]”
(Id. 44078965)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Bruno Monti (Ids. 44078965 e 44078966), sendo as declarações confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim aduziu Avanildo Medrado dos Santos, ora vítima, na fase inquisitorial, acerca dos fatos:

“[...] QUE o declarante é motorista de caminhão e trabalha

para a empresa "Rodo Paraná Transportes" há aproximadamente seis meses; Que dirige um caminhão LS, marca Scania, modelo 124R360; Que no dia 29/03/2018 o declarante carregou o caminhão no município de São Paulo/SP, na transportadora "Mira", com destino ao município de Cuiabá/MT, sendo que se tratava de uma carga fracionada de "caixaria"; Que descarregaria na própria empresa Mira neste Município; Que o declarante passou o feriado de páscoa no município de Campo Grande/MS, em sua residência e seguiu viagem na terça-feira, 03/04/2018, tendo saído do município de Campo Grande/MS, por volta de 07hrs; Que por volta de 15hrs40min, o declarante passava pelo município de Rondonópolis/MT quando avistou uma moça na beira da estrada, ao lado de um posto de gasolina, pedindo carona; Que o declarante não suspeitou da moça e acabou lhe dando a carona; Que a moça alegou que iria ficar próximo a um restaurante denominado "Pensão Seca" localizado no município de Jaciara/MT; Que ao chegar próximo ao quilômetro 297 da BR 364, a moça pediu para que o declarante parasse no acostamento, pois ficaria por ali; Que assim que o declarante encostou e moça abriu a porta, dois indivíduos, sendo um deles armado com um revólver, já subiram no caminhão, dizendo: "perdeu, perdeu" e ordenaram que o declarante saísse da direção e fosse para a parte de trás da cabine, onde fica a cama e que era para o mesmo permanecer deitado com a cabeça para baixo; Que os indivíduos seguiram por cerca de 5 quilômetros, onde encostaram e ordenaram que o declarante descesse e entrasse no mato, sendo que um dos indivíduos permaneceu com o declarante no mato e o outro seguiu na estrada com o caminhão; Que o indivíduo não chegou a amarrar e nem a encapuzar o declarante, porém, a todo momento o ameaçava dizendo que não era para olhar para a cara dele e que era para não reagir, pois logo mais seria dispensado, tendo em vista que só queriam fazer o "corre" com o caminhão; Que o declarante acredita que permaneceram cerca de 04 ou 05 horas dentro da mata, sendo que em determinado momento o tal indivíduo passou a se desesperar ao telefone, pois dizia que o que haviam planejado havia dado errado; Que o indivíduo então combinou de o seu comparsa ir lhe buscar e então levou o declarante mais próximo a pista para esperarem o carro chegar, pois assim que o tal indivíduo entrasse no carro, o declarante estaria livre; Que em determinado momento o indivíduo ouviu um barulho de buzina e foi em direção a pista, momento em que o declarante conseguiu fugir, correndo para dentro da mata; Que o declarante continuou escondido dentro da mata por cerca de vinte minutos e então viu uma viatura e os policiais chamando pelo seu nome, momento em que saiu da mata e foi em direção aos policiais que o resgataram; Que o indivíduo que o havia mantido sob cárcere no mato já estava detido pelos policiais; Que o declarante reconhece LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA como sendo o indivíduo que lhe manteve sob cárcere no mato e KAROLAINE APARECIDA DA SILVA como sendo a moça que lhe pediu carona no município de Rondonópolis/MT. [...]”
(Id. 44078967)

O adolescente
L. I. A. da S.
, assim se manifestou na fase inquisitorial,
in verbis
:

“[...] QUE na data de ontem se encontrava em JACIARA a pedido de "SAN", para praticar o ROUBO de uma Carreta SCANIA; QUE ao chegar em Jaciara ficou hospedado no Hotel "Toquinho"; QUE foi contratado pelo "San“ pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o pagamento feito quando vendesse o caminhão, não sabendo informar para o onde o Caminhão seria levado; Que afirma que a função do declarante na Associação Criminosa era ser o "mateiro"; QUE quando o caminhão parou a KAROLAINE desceu e o DECLARANTE juntamente com "SAN" que estavam no carro Palio de cor Branca, sendo dirigido pelo PAULO VICTOR, nesse momento o DECLARANTE que estava portanto a arma de fogo, abordou o motorista e o levou para o mato na beira da BR e o "SAN" (motorista) assumiu a direção do caminhão em sentido que o DECLARANTE não sabe informar e Karolaine entrou no carro de Paulo Victor e foram embora; QUE o DECLARANTE manteve a vítima em "cativeiro" no meio do mato, ficando com ele das 18:00h até o momento em que a polícia chegou e abordaram o DECLARANTE, sendo encaminhado para esta especializada; QUE afirma que participaram da ação KAROLAINE, ELWIS, PAULO VICTOR, JAQUELINE e o DECLARANTE; QUE quanto a arma apreendia afirma ser de propriedade de "SAN" que afirma ter conhecido "San" do Bairro Asa Bela e sabe que ele mora neste bairro, porém não sabe informar o endereço; QUE acredita que a Carreta seria e caminhada para a Bolívia; QUE a função de KAROLAlNE era ser a "ISCA", ELWIS era o eletricista para desativar rastreador do caminhão, e PAULO VICTOR, iria buscar o DECLARANTE no mato; [...]”
(Id. 44078968)

A corré
Karolaine Aparecida da Silva
assim aduziu perante a autoridade policial:

“[...] QUE a interrogada confessa que pediu carona para o caminhoneiro com a finalidade de lhe roubar; Que quem orquestrou o roubo foi PAULO VICTOR e foi ele quem informou a interrogada qual deveria ser o caminhão a ser abordado para pedir carona; Que a interrogado afirma que foi o primeiro roubo que participou; Que a interrogada foi para o município de Jaciara/MT na última segunda-feira (02/04/18), de carro, sendo um VW/Gol de cor branca, juntamente com ELWIS e JAQUELINE, já com a finalidade de praticarem um roubo; Que a interrogada e os demais ficaram hospedados em uma kitnet localizada ao lado do Hotel "Toquinho", naquele município; [...] Que a interrogada afirma que foi PAULO VICTOR quem organizou todo o crime e além da participação dele, quem estava envolvido no crime era a própria interrogada, Linconl, Jaqueline, Elwis e Sandro, sendo que esse último é conhecido como “SAN” e não foi capturado pelos policiais; Que por fim a declarante informa que iria receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela participação no crime, sendo que não recebeu nada adiantado e quem lhe prometeu esse pagamento foi PAULO VICTOR; [...]”
(Id. 44078970)

Em depoimento extrajudicial, o apelante Paulo Victor da Silva Camargo confessou a autoria delituosa, senão vejamos:

“[...] QUE ESTÁ CIENTE DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E COMUNICOU DE SUA PRISÃO PARA A SUA ESPOSA LUCIMAR ALVES DOS SANTOS PELO NUMERAL (65) 99616-5993 E NÃO SERÁ ACOMPANHADO DE ADVOGADO; QUE O INTERROGADO FOI CONTRATADO PELO VULGO "SAN" QUE É CHEFE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PELO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA SER O MOTORISTA DA "ISCA" KAROLAINE APARECIDA DA SILVA; QUE AFIRMA QUE DEIXOU KAROLAINE NA ENTRADA DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS EM TORNO DAS 16:00H DO DIA 03/04/2018 E FOI BUSCAR ELA ÀS 18:00H EM JACIARA CONFORME PREVIAMENTE ACORDADO; QUE AFIRMA QUE A FUNÇÃO DE ELWIS CLAYTON FAHY ERA DESLIGAR O RASTREADOR DO CAMINHÃO; QUE LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA ERA O "MATEIRO"; QUE KAROLAINE APARECIDA DA SILVA ERA A "ISCA"; QUE JACQUELINE PATRICIA SILVA É ESPOSA DE ELWIS CLAYTON FAHY E NAO TEVE PARTICIPAÇÃO, ESTAVA APENAS ACOMPANHANDO SEU ESPOSO ELWIS; QUE O INTERROGADO NÃO SABE INFORMAR QUAL ERA O DESTINO DO VEÍCULO ROUBADO; QUE AFIRMAR QUE A ARMA APREENDIDA ERA DO MENOR LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA; QUE NÃO SABE INFORMAR O NOME COMPLETO DE "SAN" QUE PODE SER "SANDRO" E NEM ONDE O "SAN" RESIDE, QUE CONHECEU "SAN", POIS O MESMO LIGOU PARA O INTERROGADO E MARCANDO DE SE ENCONTRAR NO POSTO PALMEIRAS LOCALIZADO NA AV. JULIO CAMPOS, EM VÁRZEA GRANDE; QUE NEGA SER INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO E NEGA TER EFETUADO O ROUBO DE OUTRAS CARRETAS NOS ÚLTIMOS DIAS; QUE O INTERROGADO "TEM O MARTELO BATIDO, MARCADO PARA MORRER" PELO COMANDO VERMELHO; QUE O INTERROGADO JÁ CUMPRIU PENA POR ROUBO EM RONDONÓPOLIS PELO CRIME DE ROUBO E EM CUIABÁ POR QUEBRA DA CONDICIONAL; [...]”
(Id. 44078973)

Trago à baila as declarações extrajudiciais de Ewis Clayton Fahy acerca dos fatos:

“[...] QUE o INTERROGADO afirma que foi contratado pelo "SAN", para tirar um rastreador de uma SCANIA pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); QUE afirma que não sabia que o caminhão era roubado, e que foi para Jaciara juntamente com sua esposa Jacqueline Patricia em seu veículo GOL, e ficaram hospedados em uma KITNET ao lado do hotel Toquinho; QUE estavam todos na casa, PAULO VICTOR, KAROLAINE, LINCOLN e "SAN"; QUE afirma que não sabe qual era a função de PAULO VICTOR, que KAROLAINE era a "ISCA", Lincoln era o "mateiro" e "SAN" era o motorista; QUE sua esposa JACQUELINE estava apenas o acompanhando na viagem e não tem nada a ver com o roubo; QUE o PAULO VICTOR foi até a KITNET e disse para INTERROGADO ir encontrar com o "SAN" na Pensão Seca, assim o INTERROGADO foi para a pensão seca em seu veículo GOL juntamente com sua esposa JACQUELINE, quando foi abordado pela Polícia e encaminhado para esta delegacia; QUE não sabe informar de quem era a arma apreendida; QUE conhece o PAULO VICTOR de Várzea Grande e foi ele quem convidou o INTERROGADO para participar do Roubo a pedido de "SAN"; [...]”
(Ids. 44078974 e 44078975)

Foi decretada a revelia de
Magno
, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Entretanto, ressalto trecho do decreto condenatório em que o juízo singular menciona acerca do papel desempenhado por
Magno
na conduta delituosa:

“[...] Ressalte-se que, o denunciado “MAZINHO”, foi quem cedeu a residência e também participou da reunião que traçaria as funções e objetivos de todos os denunciados na saga criminosa, sendo que, após ter ciência da prisão dos demais, empreendeu fuga. [...]”
(Id. 44092994)

Importa ressaltar que, sob o crivo do contraditório, apenas o adolescente infrator e a corré
Karolaine
confirmaram a versão dos fatos narrada na delegacia, ao passo que os apelantes
Elwis
e
Paulo Victor
negaram a autoria dos crimes.

Destarte, observa-se dos autos, mormente nas declarações do adolescente
L. I. A. da S.
e da corré
Karolaine Aparecida da Silva
que estes descrevem toda a ação delituosa perpetrada no crime de roubo majorado, apontando os apelantes
Magno
,
Elwis
e
Paulo Victor
como participantes do ilícito, indicando a tarefa que cada um desempenhou, conforme descrito na denúncia, sendo que os fatos por eles narrados são confirmados pelas testemunhas e pela vítima Avanildo Medrado dos Santos.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram os crimes a eles imputados.

Os argumentos defendidos pelos recorrentes
Magno
,
Elwis
e
Paulo Victor
encontram-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação destes nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] A condenação deve ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura da vítima e da testemunha presencial, que reconheceram o apelante como um dos autores do delito, indicando que ele permanecia dando amparo à empreitada criminosa do lado externo do estabelecimento comercial enquanto seu comparsa consumava o roubo no local, tudo em conformidade com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, aliada à delação extrajudicial do corréu, de sorte que a negativa de autoria sustentada no apelo e a retratação judicial do cosentenciado tornam-se insustentáveis diante do acerco fático-probatório produzido nos autos. [...]
(N.U 0006736-88.2013.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente na delação do corréu e na declaração da vítima, que foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policias que efetuaram as diligências. Ademais, a versão apresentada pelo acusado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente. [...]
(N.U 0002118-59.2012.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014)

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas sob o crivo do contraditório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos aos apelantes.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Magno
,
Elwis
e
Paulo Victor
, nota-se que a frágil versão por eles apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa da vítima, além das declarações do adolescente infrator e da corré
Karolaine
, desvelando a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores pelos apelantes.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os recorrentes, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

A defesa de
Paulo Victor
, no que concerne ao crime do artigo 244-B do ECA, persegue a absolvição, sustentando ausência de prova idônea a comprovar a idade do adolescente infrator
L. I. A. da S
.

Razão não lhe assiste.

Aduz a defesa técnica que o apelante Paulo Victor deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, na medida em que supostamente não há nos autos documento hábil a apontar a menoridade do comparsa
Linconl Ivess Arruda da Silva
, o qual possuía 17 (dezessete anos na época dos fatos).

A menoridade do adolescente infrator foi aferida e constatada do termo de declarações (Id. 44078968), no qual constou a qualificação civil do menor, tendo sido assinalado o nome dos seus genitores, data de nascimento, número do seu documento de RG e CPF.

Além disso, há nos autos ficha de identificação civil do adolescente, indicando sem sombra de dúvidas que se tratava de menor de idade à época dos fatos (Id. 44078969).

A propósito, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento. 5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas. 6. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 429.600/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

[...] O documento hábil ao reconhecimento da menoridade para efeitos penais, exigido pela Súmula nº 74 do STJ, não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identificação, bastando que seja um documento oficial, dotado de fé pública. E o Termo de Declarações do adolescente envolvido na trama criminosa, por atender a essas condições, tanto que traz a assinatura de autoridade policial, a evidenciar a fé-pública da informação, é suficiente para configurar o crime descrito no art. 244 do ECA; [...]
(N.U 0033988-39.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069 /90, firmou que o delito de corrupção é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bem como não exige a juntada aos autos do processo da certidão de nascimento dos menores corrompidos, sendo legítima a comprovação por outros meios de provas. [...]
(N.U 0002260-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Assim, comprovado que o apelante
Paulo Victor
praticou o delito de roubo em conjunto com inimputável, deve ser mantida a condenação no artigo 244-B do ECA, de modo que não há o que se falar em absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A defesa de
Magno Araújo Miranda
, de forma alternativa, requer a minoração da pena, fixando-a em patamar justo, por entender que houve excesso da reprimenda aplicada, pugnando, ainda pela revisão do regime inicial fixado para início do cumprimento da pena.

Para tanto, necessária a transcrição de trechos pertinentes da sentença:

“[...] IV – DO RÉU MAGNO ARAÚJO MIRANDA.

IV. I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal).

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias do crime são gravíssimas, pois restou evidenciado nos autos que o mesmo se valeu de um menor para realizar o crime de roubo, não tendo este desempenhado papel coadjuvante na empreitada criminosa, uma vez que contribuiu consideravelmente para o sucesso da empreitada criminosa, pois durante longas horas, foi o infante quem manteve a vítima em cativeiro sob a mira de uma arma de fogo, enquanto os demais coautores concluíam o intento criminoso; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa.

[...]

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia e de real (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, fixo a pena de multa em 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

IV. II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de roubo em 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

IV. III — CONCURSO MATERIAL (Art. 69, caput, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão e ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Ids. 44092997 e 44092998)

A defesa de
Elwis Clayton Fahy
, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, afastamento da majorante (
sic
.) e fixação de regime mais brando do que o fixado na sentença.

Colaciono trechos pertinentes da sentença para melhor análise da questão:

“[...] I – DO RÉU ELWIS CLAYTON FAHY.

I. I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias do crime são gravíssimas, pois restou evidenciado nos autos que o mesmo se valeu de um menor para realizar o crime de roubo, não tendo este desempenhado papel coadjuvante na empreitada criminosa, uma vez que contribuiu consideravelmente para o sucesso da empreitada criminosa, pois durante longas horas, foi o infante quem manteve a vítima em cativeiro sob a mira de uma arma de fogo, enquanto os demais coautores concluíam o intento criminoso; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco, causas de diminuição de pena.

Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

[...]

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia e de real (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, fixo pena de multa em 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

[...]

I. II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em desfavor do mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram a acusada a pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime em 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco, causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise.

I. III – CONCURSO MATERIAL (Art. 69, caput, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Ids. 44092995 e 44092996)

Por sua vez, a defesa de
Paulo Victor da Silva Camargo
, no tocante à dosimetria, requer o redimensionamento da pena-base, com a neutralidade das circunstâncias do crime, considerada desfavorável ao recorrente, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que o juízo singular utilizou o
quantum
de 2/8 (dois oitavos) para esta circunstância. Ainda, quanto à pena-base, requer a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, partindo da pena mínima abstratamente cominada ao crime, e não do intervalo entre a mínima e a máxima estipuladas no dispositivo legal.

Na segunda fase, pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação na decisão, violando o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Na terceira fase da dosimetria, requer o redimensionamento da pena, em razão de o juiz singular ter majorado a pena em 1/2 (metade) apenas baseando-se na quantidade de majorantes (3), sem qualquer fundamentação, o que viola o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o prequestionamento da matéria envolvida na presente causa (Ids. 44093951 a 44093954).

Necessário colacionar trechos pertinentes da decisão de primeiro grau para análise dos pleitos:

“[...] II. DO RÉU PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO.

II. I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §2°, incisos I, ll e V, do Codigo Penal).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 08 (oito) condenações definitivas, conforme se depreende da FAC, sendo todas elas anteriores ao fato que se apura nestes autos, razão pela qual valoro uma condenação como maus antecedentes e as demais como reincidência, evitando assim, incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; é possuidor de personalidade voltada para o crime, pois, mesmo após ser condenado definitivamente inúmeras vezes, o acusado voltou a delinquir. Contudo, deixo de valorar em desfavor do mesmo conforme o novo entendimento dos Tribunais Superiores; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias do crime são gravíssimas, pois restou evidenciado nos autos que o mesmo se valeu de um menor para realizar o crime de roubo, não tendo este desempenhado papel coadjuvante na empreitada criminosa, uma vez que contribuiu consideravelmente para o sucesso da empreitada criminosa, pois durante longas horas, foi o infante quem manteve a vítima em cativeiro sob a mira de uma arma de fogo, enquanto os demais coautores concluíam o intento criminoso; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

[...]

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 2 (duas) delas valoradas negativamente (2/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavos).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, pagina 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente duas delas (2/8), e, em razão de uma delas se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 3/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (72 meses ou 6 anos).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de roubo é de 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (3/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre aquele, tem-se como resultado o montante de 27 meses ou 02 anos e 03 meses (3/8 de 72 meses = 02 anos e 03 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de roubo e de 04 (quatro) anos, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (3/8 de 72 meses), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e artigo 62, inciso I, do Código Penal (dirige a atividade dos demais agentes), razão pela qual agravo conjuntamente a pena anteriormente imposta em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem as causas de aumento de pena contidas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, de reclusão e multa.

[...]

II. II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 08 (oito) condenações definitivas, conforme se depreende da FAC, sendo todas elas anteriores ao fato que se apura nestes autos, razão pela qual valoro uma condenação como maus antecedentes e as demais como reincidência, evitando assim, incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; é possuidor de personalidade voltada para o crime, pois, mesmo após ser condenado definitivamente inúmeras vezes, o acusado voltou a delinquir. Contudo, deixo de valorar em desfavor do mesmo conforme o novo entendimento dos Tribunais Superiores; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

[...]

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavos).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, pagina 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (36 meses ou 3 anos).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de corrupção de menor é de 3 (três) anos ou 36 (trinta e seis) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 09 meses (2/8 de 36 meses = 09 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido a pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de corrupção de menor é de 01 (um) ano, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 72 meses), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de roubo em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem às circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e artigo 62, inciso I, do Código Penal (dirige a atividade dos demais agentes), razão pela qual agravo conjuntamente a pena anteriormente imposta em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

II. III – CONCURSO MATERIAL (Art. 69, caput, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 413 (quatrocentos e treze) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Ids. 44092996 e 44092997)

No tocante ao pleito de decote da circunstância judicial das circunstâncias do crime, considerada negativamente, necessário tecer alguns comentários.

As
circunstâncias do crime
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

No presente caso, o juízo sentenciante justificou a exasperação da pena-base com a negativação das circunstâncias do crime, em razão de os corréus terem utilizado um adolescente para manter a vítima em cárcere, com a utilização de uma arma de fogo, em um matagal nas proximidades do local do roubo, permanecendo com a vítima em seu poder por aproximadamente 05 (cinco) horas.

O papel do adolescente infrator não foi mera participação acessória no delito, mas representou papel importante na consecução do êxito da empreitada criminosa.

Assim, a extrema gravidade na conduta dos apelantes ao utilizar este adolescente, colocando-o em participação relevante no delito, fugiu à normalidade do tipo penal violado.

Entendo, portanto, que a circunstância judicial das circunstâncias do crime deve ser mantida, uma vez que a fundamentação do juízo se apresenta idônea, estrando apta a subsidiar o aumento da pena inicial dos apelantes.

Observa-se que, quando da fixação da pena-base, o juiz singular utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) considerando para o cálculo o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime do artigo 157 do Código Penal.

A fixação da pena-base, pela ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Codex
Penal, não corresponde a mera análise aritmética, não havendo quaisquer vetores prescritos na lei penal para recrudescer a pena inicial.

Há, portanto, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que podem ser utilizadas, na primeira fase dosimétrica, a fração correspondente a 1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime ou, ainda, a fração de corresponde a 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. 2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 3.
Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos
. 4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊ NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de afastamento da vetorial desabonadora, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF. 2.
Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
3. No caso dos autos, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal (5 a 15 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses por cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago entendimento dessa c. Câmara Criminal:

[...] Ao magistrado é conferida a discricionariedade na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira fase dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser mantida a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 3. Recursos desprovidos.
(N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

[...] Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador; [...]
(N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Em relação aos apelantes
Magno
e
Elwis
, quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, verifica-se que as penas iniciais foram fixadas no mínimo.

De proêmio, diante da manutenção da pena privativa de liberdade de
Magno
em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser conservado no
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea
“a”
do Código Penal.

A defesa de
Elwis
busca o afastamento da majorante (
sic
.) e fixação de regime mais brando do que o fixado na sentença.

Não há que se falar em afastamento das majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, pois, estão devidamente comprovados nos autos.

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima.

Assim restou consignado na sentença condenatória acerca das majorantes:

“[...] Verifica-se que as causas de aumento descritas no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, restaram configuradas através das provas colhidas nos autos, bem como pelas informações apresentadas pelas testemunhas, em consonância com todo acervo probatório, apontam que os acusados ELWIS CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, KAROLAINE APARECIDA DA SILVA e MAGNO ARAUJO MIRANDA agiram em conluio com um indivíduo menor (Linconl), que, mediante uso de arma de fogo, mantiveram a vítima AVANILDO em cativeiro, a fim de garantir o sucesso do intento criminoso. [...]”
(Id. 44092995)

Com relação à modificação do regime, verifica-se que a reprimenda imposta a
Elwis
restou fixada definitivamente em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e, não havendo qualquer modificação de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Ainda com relação à dosimetria de
Paulo Victor da Silva Camargo
, busca-se a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que o juízo singular utilizou o
quantum
de 2/8 (dois oitavos) para esta circunstância.

Revisitando a sentença, verifica-se que o juízo sentenciante, além de aplicar 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e dos antecedentes de
Paulo
, aplicou ainda a fração de 1/8 (um oitavo), considerando o comportamento da vítima que, embora considerado neutro, entende que os antecedentes são preponderantes ao comportamento da vítima.

Assiste razão à defesa neste ponto.

Com efeito, se a vítima em nada contribuiu para a prática do delito, ressaltando que a circunstância não pode, obviamente, ser reputada em desfavor do apelante, devendo ser necessariamente considerada como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Decerto, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, o comportamento da vítima deve ser considerado como circunstância neutra, concorrendo em seu benefício na fixação da pena-base.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu ou neutra, conforme tenha ocorrido ou não a contribuição da vítima para o delito. Não serve, assim, para justificar a exasperação da pena-base. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 497.773/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

[...] É assente o entendimento, nesta Corte Superior, de que o comportamento da vítima deve considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento ou a redução da pena-base. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1720603/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

No mesmo entendimento é o enunciado 23 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O comportamento da vítima, por sua vez, não pode ser sopesado como fundamento da majoração da pena-base, podendo, no máximo, servir de justificativa em prol do réu.”

Assim, entendo que o julgador de 1º grau não ofertou motivação apta a ensejar a majoração da reprimenda pelo comportamento da vítima, tampouco demonstrou de forma satisfatória que há preponderância da circunstância judicial dos antecedentes sobre o comportamento da vítima que, conforme entendimento majoritário dos Tribunais, somente pode ser considerado neutro ou em benefício do acusado.

A defesa de
Paulo Victor
pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação na decisão, violando o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Entendo que não lhe assiste razão.

Conforme exposto alhures,
Paulo Victor
foi apontado como o mentor da empreitada criminosa, estando à frente do recrutamento dos demais acusados, providenciando local para reunião e estadia do grupo, além de ser o responsável pela divisão de tarefas e, ainda, pelo eventual pagamento aos demais quando da venda do veículo roubado da vítima.

Assim restou consignado na sentença acerca do papel desempenhado pelo recorrente Paulo Victor:

“[...] Ao ser ouvida em Juízo, a acusada KAROLAINE APARECIDA DA SILVA confessou todos os fatos a ela imputados, narrando que vieram até esta Comarca de Jaciara/MT e reuniram-se todos na residência do corréu MAGNO, a fim de arquitetarem como ocorreria o crime de roubo.

Relatou ainda, que o convite para participar do crime veio do acusado ELWIS, sendo que este teria a função de desligar o rastreador do veículo que fosse subtraído e, o réu PAULO VICTOR que era quem comandava e organizava o bando, teria lhe oferecido o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para servir de “isca” no intento criminoso.

[...]

O informante LINCOLN IVESS ARRUDA DA SILVA (menor) afirmou que de fato participou com os acusados do roubo em questão, sendo que foi convidado por PAULO VICTOR a ir com os demais acusados até esta cidade para realizar o crime de roubo, afirmando ainda, que a acusada KAROLAINE foi quem serviu de “isca” para atrair a vítima Avanildo até o Restaurante Pensão Seca, onde se encontrava os demais réus, sendo que o acusado MAGNO era quem dirigia o caminhão subtraído.

[...]

Reconheço as circunstâncias agravantes da reincidência (Art. 61, inciso I, do Código Penal) e a prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal (dirige a atividade dos demais agentes), em desfavor do acusado PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO. [...]”
(Ids. 44092994 e 44092995)

Verifica-se que o juiz
a quo
fundamentou de forma satisfatória a incidência da agravante de pena descrita no artigo 62, inciso I do Código Penal, sendo descabido falar-se em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade criminosa, organizando e dirigindo a atuação dos demais acusados nas práticas delitivas, mostra-se devida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. [...]
(AgRg no AREsp 1404658/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Mantenho, portanto, a agravante de pena descrita no artigo 62, inciso I da Lei Penal.

Na derradeira fase do cálculo da pena,
Paulo Victor
busca o redimensionamento da pena, em razão de o juiz singular ter majorado a pena em 1/2 (metade) apenas baseando-se na quantidade de majorantes (3), sem qualquer fundamentação, o que viola o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já debatido anteriormente, na sentença, foram reconhecidas em desfavor do apelante
Paulo Victor
as majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A justificativa utilizada pelo juiz de piso para aplicar a fração de 1/2 (metade) para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria é idônea, a saber: número de pessoas envolvidas no delito, tempo considerável em que a vítima permaneceu com a sua liberdade restringida e a utilização de arma de fogo por menor, responsável por manter a vítima em cativeiro.

Não foi utilizado o número de causas de aumento de pena, mas há argumentação suficiente para aplicação a fração de aumento superior ao mínimo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há que se falar, portanto, em violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho a pena inalterada neste ponto.

Em atenção à cominação das penas de multa aos apelantes, observo que não foram fixadas em atenção ao princípio da proporcionalidade, uma vez que restaram definidas muito além da pena privativa de liberdade.

Necessária, portanto, a sua readequação.

Na sentença, o juiz singular fixou o
quantum
definitivo de pena pecuniária aos apelantes, da seguinte forma:

Elwis Clayton Fahy
:
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
;

Paulo Victor da Silva Camargo:
413 (quatrocentos e treze) dias-multa
;

Karolaine Aparecida da Silva:
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
;

Magno Araújo Miranda:
257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa
.

As penas de multa foram fixadas em patamar muito distante do mínimo, apesar de, na dosimetria dos apelantes, não haver critérios suficientes para alcançar o
quantum
fixado.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Assim, há necessidade de reduzir as penas de multa fixadas aos apelantes quanto ao crime de roubo, para que se observe o princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade:

Elwis Clayton Fahy
:

Em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, com a utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Ante a presença de causas de aumento de pena, obtenho a pena pecuniária em
16 (dezesseis) dias-multa
, com o uso da fração de 1/2 (metade), tornando-a definitiva.

Karolaine Aparecida da Silva
:

Havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
, com a utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Pela presença de causas de aumento de pena, obtenho a pena pecuniária em
16 (dezesseis) dias-multa
, com o uso da fração de 1/2 (metade), tornando-a definitiva.

Magno Araújo Miranda
:

Considerada as circunstâncias do crime como desfavorável ao recorrente, obtenho
11 (onze) dias-multa
, mediante a fração de 1/8 (um oitavo)

Havendo reincidência, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena pecuniária, obtendo
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, em razão das majorantes, com a fração de 1/2 (metade), chego ao
quantum
de
18 (dezoito) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Necessária a readequação da pena de
Paulo Victor da Silva Camargo
, conforme acima exposto.

Quanto ao crime de roubo, o apelante possui em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes e circunstâncias do crime, razão pela qual utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, obtendo a quantidade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na fase intermediária, diante da presença das agravantes descritas nos artigos 61, inciso I e 62, inciso I, ambos do Código Penal, utilizando a mesma fração da sentença, qual seja, 1/8 (um oitavo), obtenho a pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, em razão das majorantes, com a fração de 1/2 (metade), chego ao
quantum
de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, pelo que torno definitiva.

Em relação ao crime de corrupção de menores, ao apelante
Paulo
considero desfavorável uma circunstância judicial, dos antecedentes, pelo que fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase, pela presença das agravantes descritas nos artigos 61, inciso I e 62, inciso I, ambos do Código Penal, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo),
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Ante o concurso material (art. 69, CP), somo as penas, obtendo o
quantum
de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

O Ministério Público de Mato Grosso persegue a condenação de Jacqueline Patrícia Silva Alfonso na forma descrita na exordial acusatória.

Entretanto, não vislumbro provas suficientes acerca da autoria, apontando para apelada.

Tanto na fase inquisitorial como em juízo, Jacqueline nega participação nos delitos em apreço, tendo relatado que estava apenas acompanhando seu convivente, ora acusado
Elwis Clayton Fahy
.

Afirma que se deslocou até Jaciara para visitar uma cachoeira, sustentando que não teve qualquer participação nos crimes em tela.

Esta versão é corroborada pelos demais acusados, não havendo qualquer indicação nos autos de que Jacqueline praticou os crimes descritos na denúncia.

Assim restou consignado na sentença acerca da absolvição de Jacqueline:

“[...] Insta salientar ainda, que as demais testemunhas ouvidas em Juízo não informaram que a acusada JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, de fato, teria conhecimento da prática delitiva.

Destarte, em que pese no caderno processual apontar a ré como uma das autoras dos delitos em análise, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem a nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser a acusada socorrida pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, despida de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor da ré, não podendo esta ser condenada somente com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal da acusada, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor da mesma o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Assim, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, a absolvição da ré JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO é medida que se impõe, no que tange aos crimes narrados na denúncia. [...]”
(Id. 44092995)

Observa-se da leitura dos autos que não há provas indicando a participação da apelada Jacqueline.

A acusação deve comprovar os fatos alegados na denúncia, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo que o Órgão Ministerial não se desincumbiu de seu mister no caso em apreço.

Desta feita, o caminho a ser seguido é a manutenção da absolvição da apelada, conforme entendimento desta c. Câmara Criminal:

[...] Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo ser observado em favor dele o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. [...]
(N.U 0001131-87.2006.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

[...] Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo ser observado em favor dele o disposto no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 0003837-65.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Desta feita, mantenho a absolvição de Jacqueline Patrícia Silva Alfonso nos termos da sentença.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Karolaine Aparecida da Silva
,
Magno Araújo Miranda
e
Elwis Clayton Fahy
e
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Victor da Silva Camargo
, para readequar a sua pena para
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
;
de ofício
,
reduzo
as penas de multa dos apelantes, a fim de observar o princípio da proporcionalidade, nos termos do presente voto, mantendo intactos os demais termos da sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022